Tribunal: CARF
Processo: 14098.720002/2021-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMIERA INSTÂNCIA. ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES DA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
Assim, a autoridade julgadora deve esclarecer de maneira integral e definitiva as razões que orientaram a tomada de decisão indicando a respectiva fundamentação, enfrentando as matérias impugnadas e com base no princípio da motivação decidir sobre o litígio instaurado, não podendo fazer uso de negativas genéricas e imprecisas.
Contudo, o julgador, no exercício de sua função judicante, pautada pelo livre convencimento e imparcialidade, não está obrigado a analisar ponto a ponto todas as alegações da parte, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada em um raciocínio lógico e em conformidade com os princípios da motivação.
Portanto, ojulgadoraoresponder asquestões suscitadas pela defesa, não necessita enfrentar todos os argumentos trazidos ao feito, quando játenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme disposição do art. 489, do CPC/2015, aplicado de forma subsidiária ao PAF.
PAF. PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE RURAL. VERIFICAÇÃO LIVRO-CAIXA.
Quando a autoridade lançadora identifica valores devidos à tributação, mas que foram omitidos pelo contribuinte deve-se lavrar o auto de infração. Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja, a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
As deduções permitidas na legislação tributária não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base, não poderão ser transpostas para o ano-calendário seguinte.
RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. APURAÇÃO DO RESULTADO. REGIME DE CAIXA. TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do resultado da atividade rural prevalece o regime de caixa, devendo ser consideradas as receitas recebidas e as despesas pagas em relação a cada ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720002/2021-24
ACÓRDÃO
2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEANDRO MUSSI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do
Decreto 70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e
estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação
precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária,
os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar
em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda
administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à
nulidade alegada.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMIERA INSTÂNCIA. ANÁLISE DE TODAS AS
ALEGAÇÕES DA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
Assim, a autoridade julgadora deve esclarecer de maneira integral e
definitiva as razões que orientaram a tomada de decisão indicando a
respectiva fundamentação, enfrentando as matérias impugnadas e com
base no princípio da motivação decidir sobre o litígio instaurado, não
podendo fazer uso de negativas genéricas e imprecisas.
Contudo, o julgador, no exercício de sua função judicante, pautada pelo
livre convencimento e imparcialidade, não está obrigado a analisar ponto a
ponto todas as alegações da parte, desde que sua decisão esteja
devidamente fundamentada em um raciocínio lógico e em conformidade
com os princípios da motivação.
Portanto, o julgador ao responder as questões suscitadas pela defesa, não
necessita enfrentar todos os argumentos trazidos ao feito, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme disposição
do art. 489, do CPC/2015, aplicado de forma subsidiária ao PAF.
Fl. 6996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
2
PAF. PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos
repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do
prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver
pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação;
caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ATIVIDADE RURAL. VERIFICAÇÃO LIVRO-CAIXA.
Quando a autoridade lançadora identifica valores devidos à tributação,
mas que foram omitidos pelo contribuinte deve-se lavrar o auto de
infração. Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a
ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja, a aquisição da
disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o
rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou
isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e
escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
As deduções permitidas na legislação tributária não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de
deduções, porventura existente no final do ano-base, não poderão ser
transpostas para o ano-calendário seguinte.
RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. APURAÇÃO DO RESULTADO. REGIME DE
CAIXA. TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do resultado da atividade rural prevalece o regime de caixa,
devendo ser consideradas as receitas recebidas e as despesas pagas em
relação a cada ano-calendário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 6997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não acolher as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, a fim de que seja
excluído da base de cálculo um dos lançamentos no valor de R$ 539.310,92, relativo à nota fiscal
n.o 52.496, incluída em duplicidade no “Anexo X – Bases de Cálculo Apuradas” do Relatório Fiscal
(e-fl. 60), datada em 25/09/2017, emitida pela empresa Bunge Alimentos S/A.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LEANDRO MUSSI contra o Acórdão de
impugnação que julgou parcialmente procedente a defesa apresentada pelo contribuinte.
O lançamento decorre da omissão de rendimento constata pela fiscalização,
provenientes de Receitas da atividade rural não reconhecidas em Livro-Caixa no montante de R$
21.516.241,07, exercícios 2017 e 2018 (anos-calendário 2016 e 2017) nos termos dos artigos 4°, §3
0 e 5° da Lei n°8.023/90; Arts. 9 e 17 da Lei n°9.250/95; Arts. 57, 61, §1 °, inciso III, 62, 63, 67, 68 e
71 do RIR/99.
A decisão de piso exonerou somente o valor de R$ 156.800,00, do crédito fiscal
exigido, ou seja, o imposto devido teve uma redução de R$ 43.120,00, que corresponde à alíquota
de 27,5% aplicada ao valor da redução do resultado tributável: R$ 156.800,00 x 27,5% = R$
43.120,00.
Do Termo de Verificação Fiscal de fls. 10/61, verifica-se que foram apuradas as
seguintes infrações:
“(...)
II. DAS INFRAÇÕES APURADAS
Foi verificada a infração à legislação tributária denominada Despesa da Atividade
Rural não Comprovada, como a seguir se demonstra:
II.1 – Contratos de arrendamento – não houve comprovação do registro em
cartório os contratos de arrendamento, constando nos mesmos apenas as firmas
reconhecidas dos contratantes. Por outro lado, não foi juntada comprovação hábil
Fl. 6998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
4
e idônea do pagamento das despesas respectivas. As despesas, lançadas nos
Livros Caixas, estão discriminadas no “Anexo I – Despesas com Arrendamento”.
II.2 – SPED x Livros Caixas – do cotejamento entre as Notas Fiscais Eletrônicas –
Nfe, emitidas por fornecedores Pessoas Jurídicas para o contribuinte sob enfoque,
constantes dos Livros Caixas e no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED,
constatou-se que as discriminadas no “Anexo II – SPED x Livros Caixas”,
encontram-se lançadas nos Livros Caixas, mas não constam do SPED. Apesar de
requisitadas, aludidas notas não foram apresentadas à Fiscalização (não houve a
juntada das mesmas ao dossiê no 10265.151261/2020-91).
II.3 – Notas Fiscais de Fornecedores Pessoa Física – as notas fiscais emitidas para o
contribuinte por fornecedores pessoas físicas, discriminadas no “Anexo III –
Fornecedores Pessoas Físicas”, apesar de solicitadas não foram apresentadas à
Fiscalização (não houve a juntada das mesmas ao dossiê no 10265.151261/2020-
91).
II.4 – Honorários Advocatícios – por não serem necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida, os honorários advocatícios não são dedutíveis da receita bruta
da atividade rural, nos termos do § 1o do Art. 62 do Decreto no 3.000/1999 –
RIR/99. As despesas correspondentes lançadas nos Livros Caixas estão
relacionadas no “Anexo IV – Honorários Advocatícios”.
II.5 – Notas Fiscais Sem Numeração – as notas fiscais constantes do “Anexo V –
Notas Fiscais Sem Numeração”, além de não possuírem numeração também não
foram exibidas à Fiscalização (não houve a juntada das mesmas ao dossiê no
10265.151261/2020-91). Sem muitas delongas, referidos documentos não são
hábeis para comprovar o que propõe.
II.6 – Não foram apresentadas as duplicatas arroladas no “Anexo VI – Duplicatas”
(não houve a juntada das mesmas ao dossiê no 10265.151261/2020-91),
documentos que, após o pagamento, funcionam como recibos dos pagamentos
do comprador, nos termos do Art. 9o, § 1o da Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968,
razão de não possuírem o condão de amparar as despesas respectivas. Por outro
lado, foi verificado pelos registros nos Livros Caixas do contribuinte, que é usual o
pagamento antecipado de duplicatas, o que reforça a imperiosa necessidade de
exibição destes títulos de créditos, ante a possibilidade de ocorrência da
duplicidade de registros.
II.7 – As operações transcritas no “Anexo VII – Devolução Superior à Compra”,
demonstram o aumento artificial das despesas, uma vez que as notas fiscais
emitidas para devolução das compras efetuadas, contemplam valores superiores
aos pagos elas mercadorias devolvidas.
II.8 – Não foram apresentados os Contratos de Financiamento Rural (não houve a
juntada dos mesmos ao dossiê no 10265.151261/2020-91), o que impossibilita a
Fl. 6999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
5
identificação: a) da data e a forma como os recursos foram concedidos e
repassados;
b) da discriminação entre o valor do principal, juros, correção monetária e
acessórios;
c) das liquidações dos débitos porventura ocorridas. Assim, as despesas
respectivas, registradas nos Livros Caixas, constantes do “Anexo VIII – Contratos
de Financiamento Rural”, tiveram que ser glosadas.
II.9 – Rebanho Bovino - No Demonstrativo de Atividade Rural IRPF 2017/2016, a
Movimentação do Rebanho encontra-se "Sem Informações", no entanto, o
lançamento no Livro Caixa especificado no “Anexo IX – Rebanho Bovino”, certifica
a aquisição de bovino, contradição que impõe a glosa da correspondente despesa,
já que não houve a venda dos animais.
Assim, juntando-se todos os anexos mencionados nos subitens acima, origina-se
os valores das bases de cálculo consideradas no levantamento, como demonstra o
“Anexo X – Bases de Cálculo Apuradas”.
Em seu Recurso Voluntário o Recorrente aduz, as mesmas razões de primeira
instância, acrescentando, em apertada síntese, o seguinte:
PRELIMINARMENTE
i)
Nulidade por intimar o contribuinte em “período proibitivo”;
ii)
Aduz que a lavratura do Auto de Infração realizada em 06/10/2021 com a
notificação do Impugnante, tem-se que todas as glosas com fatos geradores
posteriores à 06/10/2016 foram atingidas pela decadência e devem ser
canceladas;
iii)
Decadência por exigibilidade de documentação em prazo superior a cinco
anos;
iv)
Nulidade por cerceamento do direito de defesa, onde a conduta da RFB
mostrou-se claramente desproporcional e desarrazoada, não sendo
procedida a fiscalização do modo adequado, com observação aos princípios
do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, visando a verdade
real dos fatos;
v)
Nulidade por ausência de intimação para apresentação de notas fiscais
registradas no SPED;
vi)
Contesta a impossibilidade de juntada posterior de documentos;
vii)
Nulidade em razão da falta de motivação dos atos administrativos, em
especial da decisão de primeira instância que deixou de apreciar inúmeras
questões suscitadas pelo Recorrente;
viii)
Da violação ao princípio da legalidade, verdade material e presunção de
legitimidade das demonstrações contábeis;
NO MÉRITO
Fl. 7000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
6
ix)
Alega que as deduções das despesas relacionadas a atividade rural
atenderam aos requisitos legais para a dedutibilidade permitida pela
legislação;
x)
Aduz a desnecessidade de se comprovar o pagamento da despesa –
comprovação da legitimidade da operação através de outros documentos;
xi)
Alega que os contratos de arrendamento mercantis são provas suficientes
para comprovar a dedutibilidade das despesas;
xii)
Alega que não havia obrigatoriedade de informações através do SPED que
sequer existia nos anos de 2016 e 2017, tornando-se assim completamente
desmotivada a imposição da glosa;
xiii)
Sobre as Notas fiscais de pessoas físicas alega que em razão do curto espaço
de tempo para responder a fiscalização não apresentar toda documentação,
razão pela qual apresenta neste momento a referida documentação,
comprovando assim a dedutibilidade das despesas (documentos ANEXO II e
III);
xiv)
Alega que os honorários advocatícios pagos aos advogados contratados para
defender os interesses do Impugnante relacionados à sua atividade rural são
dedutíveis no presente caso, pois a atuação dos advogados garante a
continuidade do exercício das atividades desenvolvidas pelo Recorrente;
xv)
Quanto a notas fiscais sem remuneração pela simples descrição dos
fornecedores, se demonstra a dedutibilidade das despesas;
xvi)
Alega que as duplicatas apresentadas são documentos hábeis e idôneos a
amparar as despesas havidas, comprovando as operações para fins de
tributação pelo Imposto de Renda da Pessoa Física;
xvii)
No que diz respeito à devolução superior à compra, em análise dos livros-
Caixa da atividade rural dos anos-base da fiscalização efetuada, quais sejam,
os anos de 2016 e 2017, constata-se uma receita de vendas de produtos
rurais para a Bunge Alimentos de R$ 83.875.558,58, que foram devidamente
oferecidos a tributação, sendo insignificantes os valores de compras de
insumos, e assim se comprova, de maneira definitiva que estes valores
destas duas notas de n.o 23903 e n.o 52496, emitidas pela empresa Bunge se
referem à devolução de vendas efetuadas pelo autuado a esta, e em função
de ajuste de contrato tais notas foram emitidas utilizando o CFOP 5.202, que
corresponde a devolução de compra para comercialização;
xviii) Sobre os contratos de financiamento Rural Recorrente informou que não
mantinha grande parte dos contratos mais em sua guarda, em decorrência
das datas em que foram firmados. Ainda, demonstrou a impossibilidade de
apresentação dos contratos em decorrência do clima litigioso que se
instalou com as instituições financeiras, especialmente considerando a
situação de recuperação judicial do Recorrente, de forma que, mesmo
diante de insistentes solicitações, tais documentos não foram fornecidos.
Contudo, mesmo diante da impossibilidade de se conseguir a cópia integral
dos contratos, o contribuinte, ora Recorrente, apresentou, detalhadamente,
Fl. 7001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
7
os informes de despesas para o Imposto de Renda fornecido anualmente
pelas instituições e empresas, que não foram analisadas pelo r. Auditor;
xix)
Junta ao recurso diversos documentos para comprovar as alegações do seu
direito;
xx)
Solicita diligência para que seja analisada devidamente a dedutibilidade
destas despesas pela Autoridade Fiscal;
xxi)
Pede para que as intimações sejam feitas em nome de sua advogada;
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como a matéria é de
competência deste Colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DAS PRELIMINARES
O Recorrente apresentou diversas preliminares, das quais algumas passo analisar de
forma conjunta para proporcionar clareza e unicidade da fundamentação e razões de decidir.
Uma delas, é justamente a falta de análise pela DRJ de origem de algumas alegações
da defesa, aduzindo que não houve enfrentamento de todas as matérias trazidas pela defesa.
Assim, inicialmente analisa-se as preliminares pela contestação do cerceamento de
direito de defesa em razão de não apreciação das matérias de defesa, bem como também por
outras alegações que o Recorrente entendeu ter havido dificuldades ou obstáculos na sua
manifestação em sede de primeira instância.
DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADES POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 7002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
8
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Portanto, quando a defesa encontrar dificuldades de apresentar suas alegações,
provas ou outros documentos que possam fazer prova do direito alegado, é necessário indicar os
motivos que lhe causaram os prejuízos, seja processual ou seja material. É de suma importância
ficar demonstrado as possíveis falhas durante a tramitação do processo administrativo, que se
baseia pelos princípios da formalidade moderada e pela busca da verdade material.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, alegou o recorrente as seguintes situações de cerceamento de
defesa.
PRAZO EXÍGUO PARA A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Aduz que:
“(...) Por meio de simples análise, é possível verificar que o Auto de Infração fora
proferido em um espaço de tempo extremamente curto e abrupto, de forma a
impossibilitar ao Recorrente apresentar todas as documentações relativas às
receitas e deduções, bem como qualquer esclarecimento, da atividade rural do
período fiscalizado
Conforme restará demonstrado adiante, a conduta da RFB mostrou-se claramente
desproporcional e desarrazoada, não sendo procedida a fiscalização do modo
Fl. 7003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
9
adequado, observando-se os princípios do contraditório, ampla defesa, e devido
processo legal, e visando a verdade real dos fatos.
Ocorre que em todas as intimações encaminhadas ao Recorrente fora concedido
prazo inferior a trinta dias, alguns deles ainda em dias corridos, para apresentação
de documentação extremamente volumosa, posto que abrangiam dois anos-
calendário distintos (2016 e 2017), com centenas de páginas e de difícil obtenção
pelo Recorrente em lapso temporal tão curto – a grande maioria de até 05 (cinco)
dias –, ainda mais, em época de pandemia e de períodos caóticos de colheitas e
de plantios.
Confira-se: (...)
(Recorrente juntou telas das intimações em seu recurso)
Já o relatório fiscal de e-fls. 10, e seguintes, dispõe o seguinte:
“I. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1 – O procedimento fiscal junto ao contribuinte sob enfoque, grande Produtor
Rural do estado de Mato Grosso, foi distribuído para fins de verificação das
receitas e despesas lançadas nos livros caixas, utilizadas na apuração do resultado
da Atividade Rural, nos anos-calendário de 2016 e 2017.
2 – Para tanto, foi lavrado em 22/06/2020, o Termo de Início do Procedimento
Fiscal, por meio do qual foram solicitados os documentos pertinentes relativos
aos anos-calendários de 2016 e 2017. O contribuinte tomou ciência deste termo
em 16/07/2020, conforme Aviso de Recebimento – AR juntado aos autos. Em
resposta, o contribuinte requereu prorrogação de prazo de mais 60 (sessenta)
dias, para apresentar a documentação solicitada.
3 - Em razão do procedimento fiscal ter sido alçado à minha responsabilidade em
02/09/2020, no dia 30/11/2020 foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 1,
solicitando novamente os comprovantes de rendimentos e os Livros Caixas da
atividade rural, do período de 01/01/2016 até 31/12/2017, desta feita no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, o qual foi recebido em 03/12/2020, conforme Aviso de
Recebimento - AR juntado ao processo.
3.1 – Em sua resposta, o sujeito passivo juntou os comprovantes de rendimentos
e requereu a prorrogação de prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias para
apresentar os livros caixas.
4 – Através da Informação Fiscal lavrada em 05/01/2021, recebida em
11/01/2021, conforme AR juntado aos autos, o contribuinte foi informado da não
concessão da prorrogação solicitada.
5 – Por este motivo, em 15/01/2021 foram apresentados os Livros Caixas
solicitados, em formato PDF.
6 – Em 10/02/2021, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 3, recebido em
12/02/2021, conforme Aviso de Recebimento – AR acostado aos autos, desta feita
Fl. 7004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
10
intimando o sujeito passivo a apresentar documentos ali especificados para
comprovar os correspondentes lançamentos efetuados nos Livros Caixas, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis. Para o atendimento da intimação, o contribuinte
solicita prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias.
6.1 – Foi emitido o Termo de Prorrogação de Prazo em 02/03/2021, concedendo
mais 20 (vinte) dias de dilatação de prazo. Termo recebido em 05/03/2021,
conforme AR juntado aos autos.
7 - Em 15/07/2021, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 4, solicitando
(alguns reiteradamente) documentos comprobatórios de registros constantes dos
Livros Caixa. Em 02/08/2021, foram juntados parcialmente ao dossiê no
10265.151261/2020-91, os elementos requeridos
O Recorrente alega que não teve prazo suficiente para apresentar todos os
documentos que comprovariam as alegações do seu direito.
Pois bem.
Verifica-se que o contribuinte tomou ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal em 22/06/2020, para apresentar documentos solicitados pela fiscalização. Foi intimado
novamente em 30/11/2020, respondendo à fiscalização em 03/12/2020, apresentando somente
os comprovantes de rendimentos, mas não os livros-caixa do período de 01/01/2016 até
31/12/2017, postulando a prorrogação de prazo de 45 (quarenta e cinco). O pedido foi indeferido
pela fiscalização, ao passo que já se tratava da segunda intimação sem a respectiva resposta ou
motivação razoável para a prorrogação de prazo.
Mesmo assim, em 15/01/2021, o Recorrente apresentou os Livros-Caixa solicitados,
em formato PDF.
Em 12/02/2021 o Contribuinte recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 3, para que
o Contribuinte apresentasse a documentação comprobatória dos lançamentos efetuados nos
Livros Caixa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Nesse momento o contribuinte pediu prorrogação
de prazo e que naquele momento foi concedido o prazo de 20 dias, sem que houvesse juntada
espontânea pelo Contribuinte.
Por fim, em 15/07/2021, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 4, solicitando
de forma reiterada os documentos comprobatórios das informações prestadas pelo sujeito
passivo, tendo sido atendido de forma parcial em
02/08/2021,
segundo
dossiê
10265.151261/2020-91.
Percebe-se que, na fase não contenciosa do PAF, desde a primeira intimação (junho
de 2020) até a última de (julho de 2021), transcorreram-se mais de um ano, ou seja, é prazo
suficiente para o contribuinte apresentar os documentos exigidos na fase contenciosa, com
apresentação de sua impugnação, não havendo falar em falta de tempo hábil para juntada de
documentos que o contribuinte entendesse devido.
Fl. 7005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
11
Ainda, como preliminar o Recorrente alega que foi indeferido o pedido de juntada
de documentos posterior a sua defesa.
Contudo, é na impugnação que o contribuinte tem a oportunidade de apresentar
suas provas e documentos necessários e não o podendo fazer deve descrever as motivações da
impossibilidade, nos termos do artigo 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
oferta 30 dias de prazo para a defesa.
Com isso, verifica-se das e-fls. 120, e seguintes, que o Contribuinte juntou ao feito
diversos documentos que entendeu devido. Apesar do princípio do formalismo moderado que
rege o PAF, o pedido superveniente a sua defesa teria que ser justificado, além da dificuldade de
juntar toda sua documentação relatada.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal- PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus créditos,
sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação aplicável impõe ao agente fiscal o dever de realizar o ato
administrativo, verificando o fato gerador e o montante devido, determinando a exigência da
obrigação tributária e identificando a matéria tributável. Cabe ao fiscal confeccionar a notificação
de lançamento e analisar todas as ocorrências indispensáveis para a constituição do crédito
público. Isso inclui a execução das fiscalizações necessárias e a adoção de procedimentos de
cobrança ao identificar o fato gerador. Dessa forma, a lavratura do auto de infração é legítima,
estando em conformidade com o art. 142 do CTN e o art. 10 do Decreto no 70.235/72, conforme
os dispositivos a seguir transcritos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 7006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
12
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal, como em diversos procedimentos
administrativos, é orientado por fases, e nesse sentido existe uma espécie de “fase não
contenciosa”, onde são realizadas as investigações necessárias para apuração do fato gerador.
Nessa fase, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências
que entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde
que permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Assim, o ato administrativo é realizado pela autoridade fiscal, por meio da ordem
do MPF, na qual realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações
pertinentes na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN,
conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo
para a conclusão daquelas”.
Para melhor explicar é de se transcrever a lição de Hugo de Brito Machado, do qual
explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro
ato da autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de
constituir o crédito tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve
ser levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação tributária
correspondente, posto que só assim pode ser considerado completo. Em outras
palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da constituição do crédito tributário
completa-se quando é levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação
tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem, portanto, interesse em se
manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria Geral do direito
tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, mas que não é absoluta, o
desfecho do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a
possibilidade do contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e refutar todo
apontamento da acusação fiscal que entender devido.
Fl. 7007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
13
Essa etapa do processo é considerada de “fase contenciosa”, onde o interessado
apresenta sua defesa, nos termos dos artigos 14 e 15, do Decreto n.o 70.235/72, podendo
contestar o crédito fiscal apurado, conforme se destaca do trecho do artigo “Princípios do
Processo Administrativo Tributário e sua aplicação”:
Na fase “investigativa”, a autoridade fiscal tem o poder-dever de realizar as
diligências e exercer atividades necessárias para obter as informações imperativas
na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN1.
Com isso, autoridade administrativa atua para apurar todas as informações
necessárias, desde que permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade
material sobre os fatos em relação a obrigação tributária a ser cumprida, podendo
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, movimentações financeiras,
papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes, e até demandar força
policial, a depender do caso, em que houver embaraço, obstrução ou desacato
perante a autoridade administrativa, conforme o que dispõe o artigo 200 do CTN2.
Após a fase não contenciosa, e instaurado o processo administrativo com a
lavratura do auto de infração pela autoridade competente, surge então a fase
contenciosa, que é a etapa onde o contribuinte poderá efetivamente contestar o
lançamento fiscal e sua exigibilidade, apresentado sua defesa e as provas que
entender devido.
Recorda-se que em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado. Neste sentido, além
da norma em direito tributário, a Lei n° 9.784/99, aplicada de forma subsidiária ao
PAF, prevê em seu art. 36 que “cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado”. Em igual sentido, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
aplicado também de forma subsidiária ao PAF, dispõe que o ônus da prova
incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” e ao “réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (in
COSTA, Regina Helena Costa (Coordenadora). Processo Administrativo Fiscal.
Artigo Princípios do Processo Administrativo Tributário e sua Aplicação. Artigo por
Wesley Rocha Princípios do Processo Administrativo Tributário e sua Aplicação.
Belo Horizonte: Casa do Direito, 2023, páginas 74/75).
Por outro lado, verifica-se do auto de infração e do relatório fiscal, do qual
fundamentou o lançamento, que foram observados e respeitados os princípios que regem o PAF,
dentre deles o da finalidade, legalidade, publicidade, contraditório e ampla defesa, consoante o
devido processo legal.

1 CTN, Art. 196: “A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará
os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará
prazo máximo para a conclusão daquelas”. Grifou-se.
2 CTN, art. 200. “As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal, estadual
ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando
necessário à efetivação dê medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei
como crime ou contravenção”.
Fl. 7008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
14
Assim, ante todo o exposto, não acolho as respectivas preliminares.
PRELIMINAR DE FALTA DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS DA DEFESA PELA DRJ DE
ORIGEM
O sujeito passivo alega que: “inobstante os argumentos explanados na impugnação
e todas as provas anexadas, constata-se que a DRJ deixou de avaliar inúmeras questões suscitadas
pelo Recorrente”, descrevendo as seguintes situações:
a) prazo exíguo para a apresentação da documentação;
b) ausência de intimação para apresentação da documentação;
c) impossibilidade de alteração de conceitos tributários;
d) reconhecimento, pela empresa Nova Sinop, de que o contrato de
arrendamento formalizado com o Recorrente fora parcialmente adimplido;
e) ausência de obrigatoriedade de entrega de SPED para produtor rural;
(f) A ausência de análise de documentos juntados, como as duplicatas
acompanhadas dos DANFEs correspondente, bem como os extratos bancários e
informativos do Imposto de Renda concedidos pelas instituições financeiras,
suficientes para comprovação das despesas e dedutibilidade destas;
(g) existência de “bis in idem” quanto à glosa das despesas relativas à nota fiscal
52496, etc.
Entretanto, conforme se observa de todo conteúdo abordado pela decisão de piso,
é possível atestar que todos os temas apresentados pela defesa foram analisados pela decisão
de piso, onde foi possível verificar as respectivas fundamentações que sustentaram as motivações
da procedência da autuação, existindo todas as conclusões que atestam a lógica da decisão.
Acerca do “prazo exíguo para apresentação de documentação” (já devidamente
analisado no tópico anterior), verifico que todos os prazos do PAF foram observados, sendo
respeitado todo o rito processual fiscal já descrito no tópico anterior, e a decisão de piso apreciou
matérias que afetam o respectivo argumento.
Acerca da “falta de intimação para apresentação de documentos”, também não
assiste razão o recorrente, onde é possível checar que desde o primeiro Termo de Intimação Fiscal
no 1 (e-fl. 72) o sujeito passivo foi intimado para prestar esclarecimentos e apresentar
documentos solicitados pela fiscalização, e qualquer tipo de falta de análise sobre esse item não
teria nenhum condão de anular a autuação, pois essa não foi a realidade fática dos autos.
Sobre o fato da ausência de obrigatoriedade de entrega de SPED para produtor
rural, verifica-se da e-fl. 11 do relatório fiscal que, em verdade, as informações do livro-caixa
foram confrontadas com o Sped das pessoas jurídicas identificadas nas notas fiscais expedidas e
registradas no livro-caixa do sujeito passivo, e não que houve análise de Sped de pessoa física.
Inclusive, a fiscalização ainda ressaltou que “apesar de requisitadas, aludidas notas não foram
Fl. 7009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
15
apresentadas à Fiscalização (não houve a juntada das mesmas ao dossiê no 10265.151261/2020-
91)”.
Portanto, sobre a “impossibilidade de alteração de conceitos tributários” e demais
alegações de não apreciação da defesa, verifico que o princípio da motivação foi devidamente
cumprido pela decisão de primeira instância, conforme se observa no ato da autoridade
lançadora, estando clara as razões da autuação, em cumprimento ao disposto no art. 142, do CTN,
bem como também da decisão da autoridade julgadora de primeira instância, onde se verificam as
precisões dos motivos e fundamentações do Acórdão a quo.
Dessa forma, verifica-se, a partir do auto de infração e do relatório fiscal que
embasou o lançamento, que foram observados e respeitados os princípios que regem o processo
administrativo fiscal.
Como bem explica EDUARDO MUNIZ M. CAVALCANTE, o princípio da motivação diz
respeito ao dever de a autoridade administrativa esclarecer de maneira integral e definitiva as
razões que orientaram a tomada de decisão, bem como pela autoridade julgadora de enfrentar as
matérias impugnadas e fundamentar o ato que decidiu sobre o litígio instaurado, não podendo
fazer uso de negativas genéricas e imprecisas 3.
Cabe reforçar que, cabe ao contribuinte apresentar as provas devidas, cotejando-as
e indicando as fontes do seu direito, com documentos hábeis e idôneos. Para apurar a verdade
material dos fatos, é necessário que a prova apresentada, além de ser importante para afastar a
acusação fiscal, deve efetivamente remontar a situação fática dos autos.
Contudo, entendo que apesar de irresignação do Recorrente, o julgador não está
adstrito a ter que analisar ponto a ponto das alegações, desde que o julgado esteja fundamentado
dentro do raciocínio lógico e dentro dos princípios da motivação da decisão.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."( EDcl no MS 21.315/DF , relatora Ministra Diva
Malerbi Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe
15/6/2016.)
Portanto, diferentemente do alegado pelo recorrente, no sentido de que não houve
ampla defesa na constituição do crédito, com cerceamento de seu direito, verifico que todas as
formalidades que regem o PAF foram devidamente observadas. Todos os prazos para
manifestações foram oferecidos e disponibilizados em todas as fases permitidas pela legislação,
garantindo a oportunidade de apresentação de defesa e recurso.

3 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro: Forense: 2022,
pág. 103.
Fl. 7010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
16
Além disso, o contribuinte demonstrou pleno conhecimento do auto de infração,
que descreveu de forma clara e precisa o fundamento legal da determinação da obrigação
tributária e seus acessórios, incluindo juros de mora, multa e correção monetária. Diante disso,
não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da infração ou da decisão de primeira
instância.
Assim, não acolho as preliminares alegadas.
As demais preliminares guardam relação íntima com o mérito, e sendo assim
abordarei como razões correlacionadas ao mérito.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA
O Recorrente alega que teria ocorrido a decadência, de forma que a extinção do
crédito tributário é medida que se impõem, nos termos do Art. 147 e 150, §4o do CTN, bem como
do Art. 2o da Lei 7.713/88.
Contudo, não o sujeito passivo não assiste razão.
O lançamento refere-se aos anos-calendário 2016 e 2017, exercícios de 2017 e
2018. A notificação do lançamento ocorreu em 06.10.2021 (e-fl. 66). Com isso, o prazo quinquenal
para o ano-calendário de 2016, finalizaria em 31.12.2022, já que a data do fato gerador do
imposto de renda ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário, conforme consta do art. 25, Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
“Art. 25. Como parte integrante da declaração de rendimentos, a pessoa física
apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos que, no
País ou no exterior, constituam o seu patrimônio e o de seus dependentes, em 31
de dezembro do ano-calendário, bem como os bens e direitos adquiridos e
alienados no mesmo ano”.
A Solução de Consulta Interna COSIT No 6, de 30 de agosto de 2021 explica que a
ocorrência do fato gerador do IR se dá no momento da disponibilidade econômica ou jurídica,
passível de recolhimento do tributo, levando em consideração que a apuração do referido imposto
é verificado em dezembro do ano-calendário:
“ASPECTO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal do IRPF surge com a ocorrência do fato gerador,
que é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza. As hipóteses de omissão de receitas com
comprovação por via indireta, que são aquelas expressamente dispostas na
legislação de regência, não modificam ou ampliam o fato gerador do tributo, que
permanece inalterado, e possibilitam a imposição da exação quando o
contribuinte, embora intimado, não apresenta as informações e os documentos
solicitados no processo de lançamento de ofício ou os apresenta de maneira
insatisfatória ou inexata.
Fl. 7011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
17
Tanto no lançamento espontâneo como no lançamento de ofício, a incidência do
IRPF, em relação à percepção de rendimentos, rendas e ganhos diversos, se
configura à medida que os rendimentos e os ganhos de capital forem percebidos.
Ou seja, os rendimentos são passíveis de tributação no mês em que forem
recebidos, considerado como tal aquele da entrega de recursos pela fonte
pagadora, inclusive por meio de depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.
Dispositivos Legais: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF),
art. 153, inciso III; Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), art. 43; Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 2o; Lei no
8.021, de 12 de abril de 1990, art. 6o, § 1o; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 3o, parágrafo único; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42;
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018, arts. 2o, 33, 34, parágrafo único, 47, inciso
XIII, e 908 a 913.
O fato gerador do IR é complexível, apurado mês a mês, do qual analisa a renda
aferida durante o período anual, ou seja, a apuração se dá ao final do ano-calendário, onde é
verificada a base de cálculo, com apuração mensal do registro, movimentação e recolhimento, nos
seguintes do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I- De todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;”
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no
Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o
crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando
houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou
ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Ainda que se contabilizasse o prazo prescricional pelo art. 150, §4, do CTN,
conforme alega o recorrente, o prazo para constituição do crédito findaria em dezembro de 2021,
estando, portanto, dentro do período quinquenal estabelecido em Lei.
Portanto, inexiste a ocorrência da decadência ao caso concreto.
DECADÊNCIA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS
O Recorrente aduz que, conforme apontado em sede de impugnação, os
documentos anteriores a 06/10/2016 foram afetados pela decadência, de forma que se extinguiu
o dever de guarda do Recorrente. Ressaltou que todos os documentos fiscais solicitados foram
Fl. 7012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
18
apresentados, não podendo o Fisco impor ao Contribuinte a obrigatoriedade de guarda de forma
indefinidamente, haja vista ser inviável cumprir com referida obrigação
Mais uma vez, sem razão o Recorrente.
Como regra geral, a legislação vigente estipula que os contribuintes devam manter
sob sua tutela os documentos pelo prazo prescricional de cinco anos.
Como visto, em 22/06/2020 foi lavrado o Termo de Início do Procedimento Fiscal,
por meio do qual foram solicitados documentos pertinentes aos anos-calendário de 2016 e 2017.
O contribuinte tomou ciência deste termo em 16/07/2020, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos.
Portanto, as respectivas intimações estão dentro do prazo quinquenal de
exigibilidade de guarda de documentos.
DA AUTUAÇÃO
A acusação se pauta por infração à legislação tributária denominada “Despesa da
Atividade Rural não Comprovada”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que
não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que
haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”4. O conceito de renda e rendimento ou a sua disponibilidade decorre da
intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a

4 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 7013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
19
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja, “ter” o direito de forma
abstrata.
Como exposto pela decisão de piso tributação do Imposto de Renda da Pessoa
Física é efetuada no regime de caixa, ou seja, a incidência ocorre na ocasião da efetiva percepção
dos rendimentos (art. 2° da Lei n° 7.713/1998; arts. 2° e 3° da Lei n° 8.134/1990; e art. 2°, §2°, e
art. 38, parágrafo único, do Regulamento do Imposto sobre a Renda de 1999 - RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n° 3.000/1999, aplicados à época dos fatos geradores).
Nesse sentido, o regime de caixa tem como objetivo computar, no mês de
recebimento dos valores, o ingresso da disponibilidade econômica e fazer incidir o tributo devido,
sendo permitidas as deduções legais no mês de competência. No entanto, as deduções podem ser
realizadas nos meses subsequentes, desde que respeitado o limite legal de dedutibilidade
permitido, conforme dispõe o art. 76 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos fatos
geradores, e revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, assim descrito:
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso
de deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Esse dispositivo estipula que as despesas dedutíveis não poderão exceder a receita
mensal da respectiva atividade. Ou seja, o fato gerador do tributo ocorreu e não comporta
interpretações extensivas que permitam deduções nos anos calendários subsequentes, ainda que
o fato gerador do IR seja consolidado ao final do exercício.
A legislação do Imposto sobre a Renda consagra e impõe, com relação às pessoas
físicas, além da “disponibilidade econômica ou jurídica”, a exigência da real “disponibilidade
financeira”, o chamado “regime de caixa” para apuração da receita e custos devidos. Nesse caso,
precisa haver o efetivo recebimento do numerário ou pagamento das despesas (o ingresso ou o
desembolso de numerário), para que os respectivos valores sejam computados para efeito da
incidência do imposto5.
GLOSAS DE DESPESAS DOS LIVROS-CAIXA

5 MARY Elbe de Queiroz em artigo intitulado “Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – Tributação
das Pessoas Físicas”, in Curso de Especialização em Direito Tributário: Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo de
Barros Carvalho. Editora Forense 2006.
Fl. 7014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
20
A fiscalização identificou diversas transações e movimentações que, ao serem
solicitadas para comprovação pelo Contribuinte, este encontrou dificuldades em apresentar os
registros correspondentes nos Livros-Caixa referentes à sua atividade rural nos anos-calendário de
2016 e 2017.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso I; Lei no12.024, de 27 de
agosto de 2009, art. 3o; Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/1999), art. 75; Instrução Normativa SRF no15, de 6 de fevereiro de 2001, art.
51), mencionava que era necessário que o contribuinte apresentasse toda a documentação que
serviu de base para a escrituração das despesas, bem como, o respectivo Livro-Caixa, quando das
comprovações. Esta é uma condição prevista em lei, conforme abaixo transcrito:
“RIR/1999. Despesas Escrituradas no Livro Caixa Art. 75.
Ar.t 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34): I - a
quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no
caso de representante comercial autônomo;
IV - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
DF CARF MF Fl. 158 Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.562 - 2a Sejul/1a Turma
Extraordinária Processo no 13706.004868/2007-68.
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o). § 3o O Livro Caixa de que trata o
parágrafo anterior independe de registro”.
Fl. 7015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
21
O Contribuinte foi intimado para apresentar as comprovações de deduções
indevidas, a fim de que se cumpra norma tributária e Lei específica, conforme se transcreve
abaixo:
LEI N° 8.134, DE 27 DEZEMBRO DE 1990
"Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
[...]
§ 3°. As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura
existente no final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
No caso da atividade rural, assim dispõem os arts. 62 e 63 do RIR/1999 (aplicados
aos fatos geradores da época apurada):
“Despesas de Custeio e Investimentos
Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei
n° 8.023, de 1990, art. 4°, §§ 1° e 2°).
§ 3° As despesas relativas às aquisições a prazo somente serão consideradas no
mês do pagamento de cada parcela.
[...]
§ 5° Os bens adquiridos por meio de consórcio ou arrendamento mercantil serão
considerados despesas no momento do pagamento de cada parcela, ressalvado o
disposto no parágrafo seguinte.
[...]
§ 7° Os bens adquiridos por meio de permuta com produtos rurais, que
caracterizem pagamento parcelado, serão considerados despesas no mês do
pagamento de cada parcela.
[...]
§ 11. Os encargos financeiros, exceto a atualização monetária, pagos em
decorrência de empréstimos contraídos para financiamento da atividade rural,
poderão ser deduzidos no mês do pagamento (Lei n° 8.023, de 1990, art. 4°, § 1°).
[...]
Subseção VI
Resultado da Atividade Rural
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente
Fl. 7016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
22
a todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei n° 8.023, de 1990, art. 4°, e Lei n°
8.383, de 1991, art. 14)”.
Em análise ao Livro-caixa e demais documentos juntados aos autos, a fiscalização
apurou que, os valores das despesas não foram computados nas despesas de custeio do mês
indicado e não integrou a receita da atividade rural.
A principais alegações do Recorrente quanto ao tema foi a dificuldade de levantar
todos os documentos do período, tendo em vista a vasta quantidade de documentação a ser
recuperada, ao passo que o dossiê no 10265.151261/2020-91 contêm todas as informações
solicitadas, e é constituído por 1.444 páginas, o que demonstra a complexidade para obtenção de
toda documentação, segundo o sujeito passivo.
Alegou ainda que, a Fazenda não poderia exigir documentação extemporânea,
consoante, inclusive, exigência em período proibitivo.
Contudo, as alegações do recorrente não possuem amparo legal, uma vez que,
como já dito em sede de preliminar de decadência, a fiscalização teria cinco anos para constituição
do crédito fiscal, nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN.
Assim, para o ano-calendário de 2016, a Fazenda teria como termo final dezembro
de 2022, e o contribuinte foi notificado da lavratura da autuação em 06.10.2021 (e-fl. 66). Ainda
que se contabilizasse o prazo prescricional pelo art. 150, §4, do CTN, o prazo findaria em
dezembro de 2021, estando dentro, portanto, do período quinquenal estabelecido em Lei.
Com isso, não assiste razão o sujeito passivo, pois não há ao caso período proibitivo
para verificação das provas. A documentação acostada na impugnação foi devidamente analisada
pela DRJ de origem, ao passo que todo acervo probatório juntado ao Recurso Voluntário é
semelhante ao que foi acostado em sede de primeira instância, contendo alguns acréscimos
probatórios, dos quais acolho sua juntada em seu Recurso Voluntário pelo princípio do
formalismo moderado, verdade material, ampla defesa e contraditório, dos quais constam:
histórico de exploração de gado, INDEA-MT; notas fiscais não computadas; comprovantes de
despesas com financiamento rural; células de créditos de financiamento rural; entre outros.
Contudo, é necessário registrar que grande parte da documentação acostada já foi
considerada ineficaz para afastar acusação fiscal, havendo dúvidas quanto à respectiva veracidade
das informações prestadas nos livros-caixa, uma vez que os documentos indicados não serviram
como hábil e idônea para a comprovação do direito alegado pelo interessado.
Nesse sentido, em razão do direito recursal que lhe assiste, este Tribunal
Administrativo passa a analisar novamente o acervo probatório.
Por outro lado, registra-se que foi comprovado e afastada a glosa de R$ 156.800,00,
diante da existência do arrendamento rural, em 18/05/2017, referente ao Arrendamento feito em
nome de Maria Madalena Nogueira Gomes.
Assim, passo analisar as documentações e as deduções glosadas.
Fl. 7017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
23
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO
Nesse item, a acusação fiscal aduz que:
II.1 – Contratos de arrendamento – não houve comprovação do registro em
cartório dos contratos de arrendamento, constando nos mesmos apenas as firmas
reconhecidas dos contratantes. Por outro lado, não foi juntada comprovação hábil
e idônea do pagamento das despesas respectivas. As despesas, lançadas nos
Livros Caixas, estão discriminadas no “Anexo I – Despesas com Arrendamento
Já a decisão de piso concluiu o seguinte:
“(...) Não concordo com a interpretação da autoridade fiscal sobre a necessidade
de registro do contrato de arrendamento rural em cartório, por falta de previsão
legal. Contudo, diferentemente do que alega o recorrente, não basta a
apresentação dos contratos de arrendamento rural para comprovar a sua
dedutibilidade. Torna-se necessário também a comprovação da quitação da
despesa, uma vez que a apuração do resultado da atividade rural da pessoa física
dá-se pelo regime de caixa, ou seja, somente se admite a dedução das despesas
efetivamente pagas no ano-calendário da apuração do imposto de renda.
Nesse sentido temos as seguintes decisões do CARF:
ATIVIDADE RURAL. APURAÇÃO MENSAL. TRIBUTAÇÃO NO AJUSTE ANUAL.
A apuração do resultado da atividade rural se dá mediante a escrituração do Livro
Caixa, devendo abranger as receitas, despesas e os investimentos computados
mensalmente pelo regime de caixa. O resultado positivo integrará a base de
cálculo do imposto na declaração de ajuste anual. (Acórdão no 2201-007.767, de
5/11/2020, Rel. Débora Fófano dos Santos).
TRIBUTAÇÃO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. REGIME DE CAIXA.
Na apuração do resultado da atividade rural, aplica-se o regime de caixa para o
cômputo mensal das receitas e despesas. (Acórdão no 2201-008.947, de
15/07/2021, Rel. Douglas Kakazu Kushiyama).
ATIVIDADE RURAL. APURAÇÃO DO RESULTADO. REGIME DE CAIXA.
Na apuração do resultado da atividade rural prevalece o regime de caixa, devendo
ser consideradas as receitas recebidas e as despesas pagas em relação a cada
ano-calendário.
(Acórdão no 2102-003.050, de 12/08/2014, Rel. Carlos André Rodrigues Pereira
Lima).
Arrendamento - Konrad Karl Heinrich Oskar Bobzin:
Analisando a documentação apresentada junto à impugnação, constata-se que,
embora o contribuinte tenha comprovado a existência do contrato de
arrendamento, não restaram comprovados os efetivos pagamentos dos valores
pactuados, de modo que não há como acatar a sua dedução do livro caixa.
Fl. 7018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
24
(...)
Arrendamento – Nova Sinop:
Analisando a documentação apresentada junto à impugnação, constata-se que,
embora o contribuinte tenha comprovado a existência do contrato de
arrendamento, não restaram comprovados os efetivos pagamentos dos valores
pactuados, de modo que não há como acatar a sua dedução do livro caixa”.
Quanto ao tema, o Recorrente apresentou suas razões recursais:
“(... ) quanto aos arrendamentos formalizados pelo Recorrente com o Sr. Konrad
Karl Heinrich Oskar Bobzin e a empresa Nova Sinop, a DRJ sustentou –
erroneamente – que, apesar de ter sido comprovada a existência do negócio
jurídico, não restou demonstrada a quitação dos valores pactuados, não sendo
possível, deste modo, admitir a dedução do Livro-Caixa.
Ocorre que tal argumento não merece prosperar. Isso porque, conforme já
extensamente exposto, não há que se falar em necessidade de apresentar
comprovante de quitação do contrato.
(...)
Os próprios contratos de arrendamento rural são suficientes para justificar as
despesas, considerando que as datas de registros são equivalentes. Todas as
glosas lançadas possuem os correspondentes contratos de arrendamento e
demais documentos que comprovam a dedutibilidade das despesas.
Pois bem. Para comprovar a despesa com o contrato de arrendamento do Sr.
Konrad Karl Heinrich O.B., foi juntado o “Contrato de Arrendamento de Imóvel
Rural para Exploração Agrícola”, cujo objeto era a exploração agrícola de 550 ha
(quinhentos e cinquenta hectares) de terra rural.
(...)
Insta destacar, inclusive, que referido instrumento contratual encontra-se
registrado no Livro-Caixa do ano-calendário de 2017, sendo, 04/04/2017, a data
de ocorrência da despesa, o que corresponde justamente à data em que seriam
entregues as 09 (nove) sacas de soja relativas ao primeiro ano, na medida em que
o contrato fora assinado pelas partes em 04/04/2016:
(Livro-Caixa, fl. 225 do dossiê no 10265.151261/2020-91)
Há, de forma clara e inequívoca, compatibilidade entre as informações
consignadas no contrato de arrendamento de imóvel rural e àquelas constantes
no Livro-Caixa, não tendo sido suscitado pela DRJ quaisquer argumentos aptos a
afastar a idoneidade deste documento.
Frise-se à exaustão que as legislações pertinentes estabelecem que o
contribuinte, para comprovar a realização da despesa, deve valer-se de
“documentações idônea”, que identifique o adquirente ou o beneficiário, o valor
Fl. 7019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
25
e a data da operação, requisitos estes que, nos termos acima dispostos, restaram
devidamente preenchidos.
De forma similar, o contrato de arrendamento firmado com a empresa Nova
Sinop Empreendimentos e Participações LTDA, em 07/06/2016, cujo objeto era o
arrendamento de 4.209 há (quatro mil, duzentos e nove hectares) de imóveis
rurais localizados no município de Sinop/MT, também atende a todos esses
requisitos para validade. Vejamos:
(...)
Ainda, válido mencionar que o aludido instrumento contratual também se
encontra registrado no Livro-Caixa do ano-calendário de 2017, sendo,
05/02/2017, a data de ocorrência da despesa, o que corresponde justamente à
data de vencimento da primeira parcela ajustada pelas partes (05/02/2017):
Outrossim, muito embora não se concorde com os argumentos explanados pela
DRJ no que se refere à necessidade de apresentação do recibo de quitação dos
negócios jurídicos entabulados pelo Recorrente com terceiros, à exemplo do
arrendamento rural, somente para fins de demonstração a este Conselho de seu
pagamento, ao menos de forma parcial, colaciona-se abaixo excerto extraído da
Impugnação de Crédito apresentada pela empresa NOVA SINOP, nos autos de
recuperação judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005 (fls. 305 a 3011 do PAF):
Diferentemente do alega o Recorrente, conforme se constada do antigo
mandamento RIR/1999, em seu art. 73, aplicado à época dos fatos geradores, verifica-se que
“todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”.
Assim, a autoridade fiscal quando identifica uma operação passível de revisão,
solicita as comprovações necessárias, justamente para afastar possibilidades de operações ou
transações fictícias. Nesse sentido, os contratos de arrendamentos informados prescindem da
efetiva comprovação da sua operação.
Ainda, indicada as negociações por meio de arrendamento mercantil com Sr.
Konrad Karl Heinrich O.B., arrendamento de imóvel rural, cujo objeto era a exploração agrícola de
550 ha (quinhentos e cinquenta hectares), e NOVA SINOP (fls. 305 a 3011), em 07/06/2016, cujo
objeto era o arrendamento de 4.209 há (quatro mil, duzentos e nove hectares) de imóveis rurais
localizados no município de Sinop/MT.
Como bem apurado pela fiscalização e pela decisão de piso, o contrato com Sr.
Konrad Karl Heinrich O.B., juntado nas e-fls. 3.660, e seguintes, não contém clareza quanto ao seu
registro cartorário, faltando a sua formalidade necessária, bem como também não há a
comprovação da respectiva despesa. Inclusive, no contrato consta a data do ano-calendário de
2016, e ação judicial de reintegração de posse movida pelo Sr. Konrad em desfavor do Sr. Leandro
Mussi, ora Recorrente, é datada de 28.11.2005, bem longe das datas apuradas no período
fiscalizado (2017 e 2018). Portanto, faltam elementos de prova da referida operação.
Fl. 7020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
26
Assim, diante dos fatos narrados, tomo os fundamentos de primeira instância como
minhas razões de decidir, já que estão devidamente claras as explicações da decisão de piso e a
recorrente não obrou afastar a acusação fiscal, tentando em verdade alegar descolamentos de
valores com interpretação que lhe seria favorável, mas sem razão aos fatos identificados e
apurados.
Já quanto ao contrato pactuado com a NOVA SINOP, possui somente um registro de
carimbo Cartório 1o Ofício de Sinop-MP, conforme se verifica das e-fls. 3.759, e seguintes, datado
de 07, de junho, de 2016, faltando as demais formalidades do registro cartorário. Faltam, também,
as mesmas comprovações de despesas indicadas. Ao que tudo indica, o mesmo contrato
celebrado com a referida empresa foi juntado nas e-fls. 3.768, e esse sim possui os registros
formais, mas que também prescinde de informações verossímeis, havendo dúvidas acerca do
respectivo documento com a realidade dos fatos apurados e indicação de prova dos dispêndios
financeiros.
Por outro lado, a cópia da inicial da ação de recuperação judicial no 1001033-
83.2018.8.11.0005 (e.fl. 3.768), e demais movimentações processuais, ajuizada pelo Recorrente e
que constaria a habilitação do crédito da empresa NOVA SINOP, que supostamente poderia
indicar o crédito questionado não possui a chancela do Poder Judiciário, e sem duvidar da
idoneidade da ação e sem apegos a formalidades excessivas, esse julgador ‘sentiu falta’ da
respectiva chancela judicial no documento, carecendo de informações oficiais daquele processo
para emprestar ‘mais fé’ às informações trazidas ao feito administrativo.
Outros instrumentos juntados ao PROCESSO pelo Suposto crédito envolvido seria o
de confissão de dívida do Recorrente, onde constam formalidades cartorárias legais, indicando as
despesas no período autuado (e-fls. 3824, e seguintes), mas não constam suas respectivas
comprovações.
Nesse sentido, o contribuinte alega que com relação à safra de soja de 2016/2017,
das 54.717 mil sacas de soja devidas, efetuou a entrega de exatas 48.092 mil sacas, restando
pendente apenas a entrega de um saldo de 6.625 mil sacas, e entende que, ainda que se
compreenda pela necessidade de juntada dos respectivos recibos de pagamento e/ou quaisquer
outros documentos que comprovem a ocorrência das despesas, restou cabalmente demonstrado
que o preço ajustado pelas partes na cláusula 4a do aludido instrumento contratual, fora pago, ao
menos parcialmente (48.092 mil sacas de soja). Porém, o Recorrente deixou de informar a quais
valores seriam possíveis identificar no Livro-caixa, ou até mesmo o quanto corresponderiam o
valor parcialmente pago (48.092 mil sacas de soja, das 54.717 mil sacas de soja devidas).
Assim, fica inviável o acolhimento das alegações.
SPED X LIVROS CAIXAS – NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR PESSOAS JURÍDICAS,
FÍSICAS E NOTAS FISCAIS SEM NUMERAÇÃO
Fl. 7021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
27
Como já dito em tópico anterior, a questão do SPED se refere ao cruzamento de
dados para justamente possibilitar a comprovação das despesas indicadas no livro-caixa e SPED e
que se refere a notas fiscais expedidas por pessoas jurídicas. Já das pessoas físicas, que não há
exigência legal para tanto, não tem como de fato exigir as informações a respeito no sistema
eletrônico, mas que poderiam ser provados por outros meios, como transação bancária ou cheque
em data igual ou semelhante ao registro, sendo ao menos por amostragem. Fato esse que não se
verificou ao presente caso.
Nesse sentido, acompanho a decisão de piso que assim se pronunciou:
“(...) Quanto aos demais argumentos sobre a comprovação das despesas, entendo
que, a priori, recibos e notas fiscais contendo todos os requisitos exigidos pela
legislação seriam documentos suficientes para comprovar a realização de
despesas. Porém, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados,
especialmente quando se mostrarem exagerados, a legislação tributária permite
que a autoridade tributária não acate simples recibos ou notas fiscais como
provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo,
a seu juízo, visando a formar sua convicção, solicitar elementos adicionais que
demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado”.
Exige-se, então, a comprovação da efetiva realização dos pagamentos
correspondentes, por meio de cópias de cheques fornecidas pela instituição
bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços,
comprovantes
de
transferências
eletrônicas
de
fundos,
transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no
caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem
a realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados em
relação aos pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar
outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais”.
Nesse sentido, apesar das notas fiscais juntadas, entendo que o Recorrente poderia
ter juntado ao menos comprovações do efetivo dispêndio, ao menos por amostragem.
No que diz respeito às notas fiscais sem numeração, verifica-se situação ainda mais
limitada de se acolher, pois algumas sequer foram apresentadas à Fiscalização. E ainda que se
possa relativizar sua análise em sede desse julgado, o Tribunal não pode simplesmente remontar a
contabilidade da empresa, tentando afastar quantias que não foram analisadas de forma analítica
pela fiscalização, e que remontam uma costura contábil mais aprofundada, e por vezes complexa.
Além disso, existem despesas do anexo V (documentação juntada pelo Recorrente)
que não permitem da dedutibilidade de despesa tal como exame médico ocupacional, descrita de
forma genérica (e-fl. 5.377).
Portanto, não é possível acolher a pretensão do Recorrente.
NOTAS FISCAIS NÃO COMPUTADAS COMO DESPESAS
Fl. 7022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
28
Segundo o impugnante, foram constatadas despesas que não foram apropriadas ao
custo total dos anos de 2016 e 2017, e que por se tratar de despesas idôneas, devidamente
necessárias ao exercício da atividade agrícola, torna-se necessário computá-las na apuração do
resultado da atividade rural, no total de R$ 817.847,73. Apresenta relação com as despesas
pleiteadas.
Nesse item, as despesas sequer foram declaradas, tornando ainda mais inviável a
pretensão do contribuinte. Além de não constarem no Livro-Caixa, foram apresentadas apenas na
fase de impugnação e ainda carecem de comprovação quanto aos gastos efetivamente realizados.
Assim, igualmente mantenho a decisão de piso.
DUPLICATAS
Segundo a Fiscalização, não foram apresentadas as duplicatas arroladas no “Anexo
VI – Duplicatas”. Afirma, ainda, que foi verificado pelos registros nos Livros Caixas do contribuinte,
que é usual o pagamento antecipado de duplicatas, o que reforça a imperiosa necessidade de
exibição destes títulos de créditos, ante a possibilidade de ocorrência da duplicidade de registros.
O Recorrente alega que as duplicatas se encontram mencionadas nos respectivos
DANFE’s (Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica), conforme se depreende da análise dos
documentos acostados ao processo (fls. 1896-1966 do PAF).
Nesse sentido, acompanho o raciocínio de primeira instância, onde, sem a juntada
de documento que pudesse comprovar a referida operação, fica difícil de ser acolhida a referida
alegação. A mera apresentação das DANFEs (Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica), às
fls. 1.904/1.966, não é documento hábil a comprovar o efetivo pagamento das aquisições.
Mais uma vez, se houve alguns documentos por amostragem, poderia haver ao
menos um indício dos pagamentos depreendidos, o que poderia convencer o julgador.
Assim, acompanho a decisão de piso, e mantenho a glosa.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Defende o Recorrente que os honorários advocatícios são dedutíveis no presente
caso, pois a atuação dos advogados garante a continuidade do exercício das atividades rurais
desenvolvidas. O valor total da glosa foi de R$ 721.529,00, e constam documentos probatórios no
anexo IV, da autuação.
Nesse item, a fiscalização e a DRJ de origem concluíram, que além de não guardar
relação às atividades rurais do Recorrente, também não se relacionam a ele diretamente:
”Após análise da documentação anexada à impugnação (fls. 1.578/1.888),
constata-se que as demandas judiciais apresentadas, em sua maioria, não dizem
respeito às atividades do contribuinte fiscalizado, mas são referentes às pessoas
jurídicas Premium Comércio e Representações Ltda.; Leandro Mussi ME; Mussi &
Cia. Ltda.; Company Leandro Mussi LLC; e Agropecuária Mussi Ltda. – ME.
Fl. 7023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
29
Embora existam algumas ações judiciais relativas ao produtor rural Leandro
Mussi, pessoa física fiscalizada, o fato é que ele não logrou vincular quais
pagamentos efetuados a título de honorários advocatícios são relacionados a
essas ações específicas da sua pessoa física”.
Como visto, essas despesas não são relacionadas às atividades do Recorrente, ainda
que sirvam para realizar suas defesas em casos judiciais que envolvam igualmente a Fazenda, elas
não se prestam para que possam ser deduzidas como despesa da atuação do sujeito passivo.
DEVOLUÇÃO SUPERIOR À COMPRA
Foi constatado um possível aumento artificial de despesas, especialmente nas
descritas no Anexo VII, uma vez que as notas fiscais emitidas para a devolução das compras
efetuadas apresentam valores superiores aos originalmente pagos pelas mercadorias devolvidas.
Em sua defesa, o Recorrente alega que os valores das duas notas de n.o 23903 e n.o
52496, emitidas pela empresa Bunge, se referem a devolução de vendas efetuadas pelo autuado a
esta empresa e em função de ajuste de contrato, tais notas foram emitidas utilizando o CFOP
5.202, que corresponde a devolução de compra para comercialização. Em seu recurso o
Contribuinte também trata como lançamento em duplicidade, alegando bis in idem, no que diz
respeito à nota fiscal de n.o 52.496.
O Recorrente alega ainda o seguinte:
“(...) Ao analisar-se detidamente ambas as notas fiscais de devolução, verifica-se
que estas, ao contrário do que fora arguido pela DRJ, encontram-se vinculadas a
outras notas fiscais de venda e, inclusive, justamente àquelas informadas pelo
órgão fiscal na fl. 14 do PAF, quais sejam, as notas fiscais no 7703 e no 21996,
conforme elucidado no campo ‘observações’ da nota fiscal.
Frise-se, além do mais, que, os Livros-caixa da atividade rural relativos aos anos-
base de 2016 e 2017, demonstram o auferimento de receita oriunda de vendas de
produtos rurais para a empresa Bunge Alimentos S.A correspondente à R$
83.875.558,58, importância esta que fora efetivamente oferecida à tributação”.
Há de se considerar, ainda, quanto à nota fiscal no 52496, emitida pela Bunge
Alimentos S.A., que está fora incluída no auto de infração em DUPLICIDADE, visto
que presente tanto no Anexo II quanto no Anexo VII, senão vejamos(...)”.
Já a decisão de piso, assim se pronunciou:
“De fato, trata-se de devoluções de vendas efetuadas pelo contribuinte fiscalizado
à empresa Bunge Alimentos S/A. No entanto, o impugnante não logrou
comprovar a vinculação entre essas notas de devolução com as vendas realizadas.
Note-se que na documentação apresentada (fls. 1.967/1.998) somente constam
outras 4 (quatro) notas fiscais de devolução emitidas pela Bunge, no valor de R$
27.000,00 cada, além de notas fiscais emitidas pela Multigrain S/A”.
Fl. 7024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
30
Diante da suspeita de aumento artificial de despesas é evidente que mais provas
deveriam ter sido juntadas para afastar a acusação fiscal.
Portanto, mantenho a glosa lançada.
Quanto ao possível lançamento em duplicidade, à nota de n.o 52.496. indicada na
e-fl. 60, a que tudo indica, é que de fato, foram registradas duas vezes pela fiscalização, referente
à nota no valor de 539.310,92, datada em 25/09/2017.
Assim, entendo que deve ser excluída da base de cálculo os citados valores da
nota fiscal de n.o 52.496, da empresa Bunge Alimentos S.A.
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO RURAL
A fiscalização apurou o seguinte:
“II.8 – Não foram apresentados os Contratos de Financiamento Rural (não houve a
juntada dos mesmos ao dossiê no 10265.151261/2020-91), o que impossibilita a
identificação: a) da data e a forma como os recursos foram concedidos e
repassados; b) da discriminação entre o valor do principal, juros, correção
monetária e acessórios; c) das liquidações dos débitos porventura ocorridas.
Assim, as despesas respectivas, registradas nos Livros Caixas, constantes do
“Anexo VIII – Contratos de Financiamento Rural”, tiveram que ser glosadas”.
Para que os encargos do financiamento sejam passíveis de dedução, é necessário
que os empréstimos contraídos sejam de fato para financiamento da atividade rural, nos termos
do artigo 62 do RIR/99, que regulou a Lei no 8.023, de 1990, em especial dispõe sobre os arts. 4o,
§§ 1o e 2o
“Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento
(Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados
com a natureza da atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos
financeiros, durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor
da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da
produção ou melhoria da produtividade e seja realizada com (Lei no 8.023, de
1990,
art. 6o):
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
III- aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos,
máquinas, motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na
exploração da atividade rural;
Fl. 7025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
31
IV- animais de trabalho, de produção e de engorda;
V- serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando elevar a
eficiência do uso dos recursos da propriedade ou exploração rural;
VI- insumos que contribuam destacadamente para a elevação da produtividade,
tais como reprodutores e matrizes, girinos e alevinos, sementes e mudas
selecionadas, corretivos do solo, fertilizantes, vacinas e defensivos vegetais e
animais;
VII - atividades que visem especificamente a elevação sócio-econômica do
trabalhador rural, tais como casas de trabalhadores, prédios e galpões para
atividades recreativas, educacionais e de saúde;
VIII - estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade;
IX - instalação de aparelhagem de comunicação e de energia elétrica;
X - bolsas para formação de técnicos em atividades rurais, inclusive gerentes de
estabelecimentos e contabilistas.
§ 3o As despesas relativas às aquisições a prazo somente serão consideradas no
mês do pagamento de cada parcela.
§ 4o O bem adquirido por meio de financiamento rural será considerado despesa
no mês do pagamento do bem e não no do pagamento do empréstimo.
[...]
§ 11. Os encargos financeiros, exceto a atualização monetária, pagos em
decorrência de empréstimos contraídos para financiamento da atividade rural,
poderão ser deduzidos no mês do pagamento (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, §
1o)”.
Conforme conclusão da decisão a quo:
“Torna-se imprescindível que fique comprovado que os encargos financeiros
pagos sejam relativos a empréstimos, cujos recursos tenham sido aplicados para
expansão da produção ou melhoria da produtividade, mediante a realização das
despesas elencadas no § 2o do art. 62 do RIR/99, acima transcrito.
No presente caso, verifica-se que o contribuinte trouxe diversos
documentos (extratos bancários, informes de rendimentos etc.) que visam
a atestar o pagamento de juros e outros encargos financeiros, porém não
logrou comprovar que os empréstimos correspondentes foram aplicados
como investimento na sua atividade rural, como exige a legislação em comento”.
O Recorrente alega que os contratos datam de 2013, 2014 e 2015, concedidos ao
Recorrente apenas por meio físico. Diante dos anos dos contratos, entendeu o sujeito passivo que
o dever de guarda já foi atingido pela decadência, conforme exposto em tópico específico.
Fl. 7026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
32
Entretanto, o período de fiscalização se deu em razão dos registros feitos pelo
próprio recorrente nos anos-calendários de 2016 e 2017, sendo que o contrato não se extingue
pelo tempo, mas pelo cumprimento (ou descumprimento) das obrigações contratuais. Portanto,
sem razão o Recorrente.
Em seu recurso o contribuinte alega que diante da dificuldade financeira à época
dos financiamentos já se encontrava em situação de insolvência, que culminou em situação de
insolvência, resultando em seu pedido de Recuperação Judicial no ano de 2018 e concedida na
data de 30/08/2018, diante das diversas ações de cobrança que vinha sofrendo.
O Contribuinte trouxe diversos documentos (extratos bancários, informes de
rendimentos etc.) que visam a atestar o pagamento de juros e outros encargos financeiros, porém
não logrou comprovar que os empréstimos correspondentes foram aplicados como investimento
na sua atividade rural.
O contribuinte por sua vez alega o seguinte:
“A partir da análise do Auto de Infração, é possível aferir que o r. Auditor
compreendeu equivocadamente os juros lançados como receitas para o
Recorrente, sendo que, em verdade, se trata de despesas para quitação do
financiamento.
Vejam, Conselheiros, que houve equívoco do r. Auditor quando da análise dos
documentos. Isso porque, conforme exposto em sede de impugnação e não
abordado pelo acórdão, o extrato foi expedido pelo “4908 GECOR EST BRASILIA
(DF)”, sendo este um setor criado dentro do próprio banco, focado em
recuperação de empréstimos, sendo que o nome “GECOR” é abreviação para
GERÊNCIA DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO.
Ou seja, equivocou-se a Fazenda em presumir que os pagamentos decorrentes de
operação de financiamento rural realizada com instituição financeira, seriam
rendimento.
Ainda, importante ressaltar que os extratos bancários comprovam o pagamento
das parcelas, cuja escrituração no livro caixa se deu na data do efetivo
pagamento, e não quando foi adquirida a obrigação.
Assim, mensalmente ocorrem lançamentos de pagamentos de juros e correções
pelo Recorrente que aumentam o ativo da instituição financeira”.
No que diz respeito ao Anexo VIII do recurso, o contribuinte juntou documentações,
nas e-Fls. 5.487, e seguintes, que descrevem as instituições financeiras como sendo credoras de
financiamentos que visavam ser aplicados nas atividades rurais, a exemplo:
Fl. 7027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
33

Outro exemplo na e-fl. 5679, existe a descrição de registro na certidão de imóvel de
onde consta como credor o banco ECO securitizadora que descreve o seguinte.

Nesse sentido, o Recorrente alega que houve a apresentação do contrato firmado
com a instituição financeira “ECO SECURITIZADORA” (fls. 2416-2776 do PAF), não tendo sido,
novamente, analisado pelo r. Auditor, de forma que a glosa se manteve com a justificativa de
suposta ausência de apresentação do contrato, o que, conforme exposto, não procede o direito
pleiteado.
Da análise do referido contrato não identifiquei despesas de custeio e os
investimentos descritas pela Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o, tais como I - benfeitorias
resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos; II - culturas permanentes,
essências florestais e pastagens artificiais; III- aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos
e equipamentos, máquinas, motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na
exploração da atividade rural; etc.
Fl. 7028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
34
Assim, não há como acolher a tese do recorrente de que seriam juros pagos a título
dos empréstimos feitos para investimento na atividade rural, segundo interpretação da legislação,
já que sem as comprovações devidas das operações citadas não há como dar razão às alegações.
DO CUSTEIO NÃO REGISTRADO NO LIVRO-CAIXA
Alega o recorrente que valor de R$ 6.387.796,93, decorrentes de juros e correções
monetárias pagas pelo Recorrente à Bunge Alimentos S.A, deveria ter sido considerada no Livro
Caixa de 2017 e, por um lapso do recorrente, não o foi, de forma que requer seja computado na
apuração da atividade rural de 2017, uma vez que se trata de fornecedor de insumos utilizados na
produção rural.
Entretanto, não foi possível constar que os encargos indicados seriam de fato
decorrentes dos insumos empregados na atividade rural, indicadas pela Lei no 8.023, de 1990, em
seu art. 2o, e respectivos incisos, a exemplo do inciso VI, que diz respeito aos insumos que
contribuam destacadamente para a elevação da produtividade, tais como reprodutores e
matrizes, girinos e alevinos, sementes e mudas selecionadas, corretivos do solo, fertilizantes,
vacinas e defensivos vegetais e animais, etc.
REBANHO BOVINO
A Fiscalização justificou a glosa pelo fato de não ter sido informada nenhuma
movimentação de rebanho na declaração de ajuste anual do exercício 2017, contradizendo o
lançamento no Livro-Caixa sobre a aquisição de bovino, mantendo a glosa de importância de R$
85.800,00 (oitenta e cinco mil e oitocentos reais), e que correspondeu a 110 (cento e dez) cabeças
de gado.
Já o Recorrente alega que as despesas com a aquisição de rebanho bovino
destinados à alimentação de trabalhadores (salário in-natura), ou seja, para consumo interno, e
que a quantidade por si só justifica o uso próprio para alimentar os trabalhadores.
Para isso, juntou no recurso Relatório Analítico de Gado prestado ao INDEA/MT -
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Documentos anexo X), em que
consta o consumo (interno) de 50 (cinquenta) cabeças de gado da espécie bovino durante a época
fiscalizada (2016 e 2017). Alegou ainda que as saídas de gado informadas no Relatório, são
exclusivamente para fins de abate (conforme se depreende novamente da análise das quantidades
de cabeças saídas – 52 cabeças), que é realizado por terceiros, para posterior consumo interno dos
trabalhadores das fazendas.
Por mais lógico que seja a conclusão do Recorrente, restou ainda pendente a
comprovação de que de fato o gado adquirido foi destinado à alimentação dos empregados, até
porque nem foi comprovado que a alimentação era disponibilizada indistintamente a todos eles.
Assim, acompanho a decisão de piso.

Fl. 7029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
35
DO ÔNUS DA PROVA
Destaca-se que para todos os itens não comprovados, o ônus da prova é do sujeito
passivo.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...) (Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Por todos os motivos expostos, concluo pela manutenção da autuação, ressalvando
o lançamento em duplicidade citado, para que seja excluído da base de cálculo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, por conhecer do Recurso Voluntário não acolhendo as preliminares,
para no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja excluído uma das ocorrências
da nota fiscal n.o 52.496, lançada em duplicidade, descrita na e-fl. 60, no valor de R$ 539.310,92,
datada em 25/09/2017, da empresa Bunge Alimentos S/A, mantendo-se as demais disposições da
autuação fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 7030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.976 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720002/2021-24
36

Fl. 7031
DF CARF MF
Original